Tribunal: TJBA
Processo: 0001398-52.2000.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001398-52.2000.8.05.0103 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 2ª TURMA APELANTE: JOSÉ DOMINGOS RAMOS DE SOUZA ADVOGADO(S): JOSE AÉCIO PEIXOTO APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES ABELARDO PAULO DA MATTA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, I; art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II). DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. REEXAME DA DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA O HOMICÍDIO CONSUMADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NAS TENTATIVAS FUNDAMENTADA NAS CONSEQUÊNCIAS GRAVES E IRREVERSÍVEIS ÀS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS AVANÇADO. REGIME INICIAL FECHADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante pela prática de um homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, impondo pena total de 31 anos de reclusão, em regime inicial fechado, insurgindo-se a defesa contra o veredicto dos jurados e, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se houve erro ou injustiça na fixação da pena-base, especialmente quanto à valoração das consequências do crime; (iii) determinar se é cabível a modificação da fração de redução aplicada aos crimes tentados. III. Razões de decidir 3. A apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP somente autoriza a cassação do veredicto do Tribunal do Júri quando este se mostrar totalmente dissociado do conjunto probatório, não sendo suficiente a mera existência de interpretação diversa das provas. 4. A materialidade dos crimes de homicídio consumado e tentados foram comprovada por laudos periciais e relatórios médicos, e a autoria foi reconhecida com base em depoimentos firmes e coerentes das vítimas sobreviventes e de corréu, prestados em juízo e em plenário. 5. Havendo suporte probatório mínimo a amparar a versão acolhida pelos jurados, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 6. No homicídio qualificado consumado, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ou insurgência ministerial que justifique alteração. 7. Nas tentativas de homicídio qualificado, a exasperação da pena-base mostrou-se devidamente fundamentada na gravidade concreta das consequências do crime, consubstanciadas em sequelas irreversíveis suportadas pelas vítimas sobreviventes. 8. A fração mínima de redução da pena pela tentativa foi adequadamente aplicada em razão do elevado iter criminis percorrido, evidenciando que a consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. 9. A soma das penas em concurso material e a fixação do regime inicial fechado revelam-se compatíveis com o quantum da reprimenda e com os critérios legais, não sendo possível a revisão com base em mera comparação com a pena imposta a corréu. IV. Dispositivo e Tese 10. Apelação criminal conhecida e não provida. Tese de julgamento: 1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que se apoia em laudos periciais e depoimentos coerentes das vítimas e de corréu, ainda que exista versão defensiva diversa. 2. É idônea a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base nas tentativas de homicídio quando demonstradas sequelas graves e irreversíveis às vítimas. 3. A fração mínima de redução da pena pela tentativa é adequada quando o agente percorre avançado iter criminis e a consumação não ocorre por circunstâncias alheias à sua vontade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, a; 59; 69; 121, § 2º, I. CPP, art. 593, III, c e d, e § 3º. CF, art. 5º, XXXVIII, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.538/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.05.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.624/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001398-52.2000.8.05.0103, em que figura, como Apelante JOSÉ DOMINGOS RAMOS DE SOUZA e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator